Tribunal: STJ
Processo: 0043073-57.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1072379 - SC(2026/0043073-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GUILHERME CRUZ DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE
: GUSTAVO MANOEL DA ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO.
INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL. FUGA PARA
O INTERIOR DO IMÓVEL. CRIME PERMANENTE. PROVAS LÍCITAS.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelos agravantes contra decisão monocrática de Tribunal
Superior que não conheceu de
impetrado em seu favor, por ser substitutivo do
habeas corpus
recurso próprio, no qual se buscava o reconhecimento da nulidade da prisão em flagrante e das
provas decorrentes de ingresso domiciliar sem mandado judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso de policiais militares em residência
apontada como local de tráfico de drogas, sem mandado judicial, motivado por denúncias
prévias e pela fuga de um dos agravantes para o interior do imóvel, seguida da imediata
visualização de porções de maconha sobre a mesa, configura violação à inviolabilidade de
domicílio e nulidade das provas colhidas, ou se há fundadas razões e estado de flagrância em
crime permanente a legitimar a diligência e afastar a alegada ilegalidade, de modo a autorizar ou
não a concessão de
, ainda que de ofício.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal Superior reafirma a orientação consolidada de que não cabe habeas corpus
substitutivo de recurso previsto na legislação processual, permitindo-se, todavia, o exame do
mérito apenas para verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão de
ordem de ofício.
4. O acórdão de origem descreve quadro fático em que o imóvel era alvo de denúncias por ser
utilizado para o tráfico de drogas, os policiais se encontravam em patrulhamento averiguando
tais informações, um dos agravantes empreendeu fuga para o interior da casa ao avistar a
guarnição, e, no momento da abordagem, os agentes visualizaram porções de maconha
Documento eletrônico VDA55946815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c5fd7279-536c-4b39-80ec-f87edf953b1e

fracionadas e embaladas sobre a mesa, o que, aliado à natureza permanente do crime de tráfico
na modalidade guardar ou manter em depósito, caracteriza situação de flagrância e fornece justa
causa para a busca domiciliar sem prévia expedição de mandado judicial.
5. No caso concreto, as denúncias prévias sobre o uso do imóvel para o comércio ilícito, a fuga
do agravante para o interior da residência ao avistar a guarnição, a imediata visualização de
porções de maconha sobre a mesa e a posterior apreensão de aproximadamente 280 g de
maconha, dinheiro e celulares evidenciam justa causa e estado de flagrância em crime
permanente, de modo que o ingresso no domicílio sem mandado judicial se mostra compatível
com o
o, XI, da Constituição da República e com a orientação do Supremo Tribunal
art. 5
Federal, inexistindo ilicitude das provas ou flagrante ilegalidade a justificar a reforma da decisão
ou a concessão da ordem de
de ofício.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1.
substitutivo de recurso próprio não é cabível, admitindo-se apenas o exame de
Habeas corpus
eventual ilegalidade manifesta para concessão de ordem de ofício.
2. A existência de denúncias prévias sobre tráfico de drogas em determinado imóvel, aliada à
fuga do investigado para o interior da residência ao avistar a aproximação policial e à imediata
visualização de entorpecente em seu interior, configura fundadas razões e situação de flagrante
delito em crime permanente, legitimando o ingresso domiciliar sem mandado judicial.
3. Em contexto de flagrância em crime permanente amparado em fundadas razões, as provas
obtidas em busca domiciliar sem mandado judicial são lícitas e não ensejam nulidade da ação
penal.
Dispositivos relevantes citados:
.
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.517 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia,
Tribunal Pleno, DJe 28.11.2024; STF, RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin,
Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 06.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.12.2025, DJe 11.12.2025; STJ,
991.095/GO,
AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.11.2025, DJe
1.032.291/SP,
18.11.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c5fd7279-536c-4b39-80ec-f87edf953b1e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1072379 - SC(2026/0043073-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GUILHERME CRUZ DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE
: GUSTAVO MANOEL DA ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO.
INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL. FUGA PARA
O INTERIOR DO IMÓVEL. CRIME PERMANENTE. PROVAS LÍCITAS.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelos agravantes contra decisão monocrática de Tribunal
Superior que não conheceu de
impetrado em seu favor, por ser substitutivo do
habeas corpus
recurso próprio, no qual se buscava o reconhecimento da nulidade da prisão em flagrante e das
provas decorrentes de ingresso domiciliar sem mandado judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso de policiais militares em residência
apontada como local de tráfico de drogas, sem mandado judicial, motivado por denúncias
prévias e pela fuga de um dos agravantes para o interior do imóvel, seguida da imediata
visualização de porções de maconha sobre a mesa, configura violação à inviolabilidade de
domicílio e nulidade das provas colhidas, ou se há fundadas razões e estado de flagrância em
crime permanente a legitimar a diligência e afastar a alegada ilegalidade, de modo a autorizar ou
não a concessão de
, ainda que de ofício.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55061629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:57
Código de Controle do Documento: d4142bba-8e48-4868-bb13-3bc51df912f6

3. O Tribunal Superior reafirma a orientação consolidada de que não cabe habeas corpus
substitutivo de recurso previsto na legislação processual, permitindo-se, todavia, o exame do
mérito apenas para verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão de
ordem de ofício.
4. O acórdão de origem descreve quadro fático em que o imóvel era alvo de denúncias por ser
utilizado para o tráfico de drogas, os policiais se encontravam em patrulhamento averiguando
tais informações, um dos agravantes empreendeu fuga para o interior da casa ao avistar a
guarnição, e, no momento da abordagem, os agentes visualizaram porções de maconha
fracionadas e embaladas sobre a mesa, o que, aliado à natureza permanente do crime de tráfico
na modalidade guardar ou manter em depósito, caracteriza situação de flagrância e fornece justa
causa para a busca domiciliar sem prévia expedição de mandado judicial.
5. No caso concreto, as denúncias prévias sobre o uso do imóvel para o comércio ilícito, a fuga
do agravante para o interior da residência ao avistar a guarnição, a imediata visualização de
porções de maconha sobre a mesa e a posterior apreensão de aproximadamente 280 g de
maconha, dinheiro e celulares evidenciam justa causa e estado de flagrância em crime
permanente, de modo que o ingresso no domicílio sem mandado judicial se mostra compatível
com o
o, XI, da Constituição da República e com a orientação do Supremo Tribunal
art. 5
Federal, inexistindo ilicitude das provas ou flagrante ilegalidade a justificar a reforma da decisão
ou a concessão da ordem de
de ofício.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1.
substitutivo de recurso próprio não é cabível, admitindo-se apenas o exame de
Habeas corpus
eventual ilegalidade manifesta para concessão de ordem de ofício.
2. A existência de denúncias prévias sobre tráfico de drogas em determinado imóvel, aliada à
fuga do investigado para o interior da residência ao avistar a aproximação policial e à imediata
visualização de entorpecente em seu interior, configura fundadas razões e situação de flagrante
delito em crime permanente, legitimando o ingresso domiciliar sem mandado judicial.
3. Em contexto de flagrância em crime permanente amparado em fundadas razões, as provas
obtidas em busca domiciliar sem mandado judicial são lícitas e não ensejam nulidade da ação
penal.
Dispositivos relevantes citados:
.
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.517 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia,
Tribunal Pleno, DJe 28.11.2024; STF, RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin,
Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 06.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.12.2025, DJe 11.12.2025; STJ,
991.095/GO,
AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.11.2025, DJe
1.032.291/SP,
18.11.2025.
Documento eletrônico VDA55061629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:57
Código de Controle do Documento: d4142bba-8e48-4868-bb13-3bc51df912f6

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
e
GUILHERME CRUZ DA SILVA
, de decisão na qual não conheci do
(e-STJ,
GUSTAVO MANOEL DA ROCHA
habeas corpus
fls. 740-747).
Os agravantes insistem na tese de serem ilegais as provas colhidas mediante violação
de domicílio sem mandado judicial e sem que houvesse justa causa para ação policial.
Nesse contexto, defendem que os argumentos constantes na decisão agravada, de
haver denúncia anônima e de supostamente haver fuga ao perceberem a presença da guarnição
não constituem fundamentos suficientes para validar o ingresso dos agentes, assim como que a
versão policial, de terem visualizado o entorpecente dentro do imóvel, é inverossímel, dada a
impossibilidade de tal constatação diante das circunstâncias do local.
Requer, assim, a reconsideração do
ou a submissão do feito ao colegiado, a
decisum
fim de absolvê-los da prática do crime previsto no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em
consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, conforme se passa a expor.

"[...]
A Corte de origem refutou as nulidades alegadas pela defesa com base nos seguintes
fundamentos:

"Trata-se de ação penal pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA
CATARINA em desfavor de EVERTON SANTIAGO CASTANHARO,
GUILHERME CRUZ DA SILVA e GUSTAVO MANOEL DA ROCHA pela prática
do crime previsto no artigo 33, caput, da
nos termos da denúncia
Lei n. 11.343/06,
(evento 1):
No dia 18 de novembro de 2024, por volta das 23h44min, no interior da residência
situada na Rua Luiz Albino da Silva, n. 123, bairro Recife, neste Município e
Comarca de
os denunciados EVERTON SANTIAGO CASTANHARO ,
Tubarão/SC,
GUILHERME CRUZ DA SILVA e GUSTAVO MANOEL DA ROCHA, em
comunhão de esforços e unidade de desígnios, agindo com consciência e vontade,
guardaram e mantiveram em depósito, para fins de tráfico, a droga conhecida como
maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Documento eletrônico VDA55061629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:57
Código de Controle do Documento: d4142bba-8e48-4868-bb13-3bc51df912f6

O referido entorpecente é substância capaz de causar dependência física e química, de
uso e comercialização proscritos no país, conforme Portaria MS n.
e
344/1998
Resolução ANVISA n. 104/2000.
Na ocasião, munidos de informes prévios acerca do tráfico de drogas efetuado na
referida residência, já conhecida pelo seu emprego no comércio espúrio, policiais
militares se dirigiram ao local e encontraram o denunciado GUILHERME em
atitude suspeita, o qual, ao perceber a presença policial, tentou se evadir para o
interior de uma residência. Ao alcançá-lo e abordá-lo, os policiais avistaram
sobre uma mesa porções de maconha, o que motivou o ingresso na residência,
onde se encontravam os denunciados EVERTON e GUSTAVO.
Durante a busca domiciliar, foram apreendidas diversas porções de maconha,
totalizando aproximadamente 280g (duzentos e oitenta gramas), R$ 100,00 (cem
reais) em espécie, produto do tráfico ilícito de entorpecentes por eles praticado, além
de 5 (cinco) celulares.
Requereu o processamento do feito e, ao final, a condenação do acusado nas sanções
do delito mencionado na denúncia.
Recebida a denúncia e determinada a citação dos acusados (evento 5).
Citados (eventos 22, 23 e 24), apresentaram defesas prévias (eventos 34 e 36).
Recebidas as defesas e analisadas as questões levantadas, inclusive indeferindo a
revogação da prisão preventiva do acusado Everton, designou-se instrução processual
(evento 42).
Realizada audiência de instrução e julgamento com a oitiva das testemunhas arroladas
pelas partes e realizados os interrogatórios dos acusados, sendo realizado pedido de
revogação da prisão preventiva de Everton. Por fim, apresentou, o representante do
Ministério Público, alegações finais orais (eventos 89 e 94).
[...]
Da inviolabilidade de domicílio
Preliminarmente, as defesas buscam a nulidade da prisão em flagrante, tal como das
provas subsequentes, em decorrência da violação de domicílio, porque a diligência
ocorreu sem ordem judicial.
A tese não procede.
Isso porque, no contexto que envolve o caso concreto, a polícia militar tinha
informações de que indivíduos de Criciúma teriam invadido a casa e estariam
utilizando-a para o tráfico de drogas.
Os informes davam conta de que eles deviam dinheiro para determinada facção
criminosa de Criciúma e vieram a Tubarão tentar ganhar dinheiro e sanar suas
dívidas.
Ao realizarem rondas nas imediações, os agentes se depararam com Guilherme
na frente do imóvel. Este, ao perceber a presença da guarnição, evadiu-se para o
interior do terreno, sendo abordado no momento em que adentrava na casa,
oportunidade em que parte do narcótico foi visualizado sobre a mesa, este, diga-
se, fracionado e embalado.
[...]
Desse modo, diante da evidente situação flagrancial do crime de tráfico de drogas -
delito de natureza permanente -, era prescindível autorização judicial para realização
de busca e apreensão em domicílio, onde fora encontrado o restante do entorpecente,
Documento eletrônico VDA55061629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:57
Código de Controle do Documento: d4142bba-8e48-4868-bb13-3bc51df912f6

pelo que as provas decorrentes da referida diligência não estão tomadas de nulidade,
pois havia justa causa.
O
o, XI, da Constituição da República ressalva a possibilidade: "XI - a casa é
art. 5
asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou,
durante o dia, por determinação judicial".
O Supremo Tribunal Federal, em recurso representativo de controvérsia, confirmou a
desnecessidade de autorização judicial para a violação domiciliar, nas hipóteses de
crimes permanentes.
[...]
Ora, o imóvel era alvo de denúncias por ser utilizado para o comércio odioso.
Visualizado defronte à casa, Guilherme empreendeu fuga para seu interior.
Logo, por versar sobre crime permanente e estando os acusados em situação de
flagrância, dispensável era o mandado.
Rechaça-se, portanto, a preliminar e, por consequência, o pleito absolutório formulado
pelas defesas" (e-STJ, fls.16-18; sem grifos no original)

Conforme se extrai dos excertos, os policiais estavam em patrulhamento no local,
averiguando informações acerca de denúncia anônima da prática de tráfico de drogas,
quando o agravante Guilherme, ao notar a presença da guarnição, empreendeu fuga
para a residência, tendo os policiais o abordado quando iria adentrar na casa. Nesse
momento, os agentes avistaram parte das drogas individualizadas sobre uma mesa, de
modo que ingressaram no imóvel, onde se depararam com o agravante Gustavo, o
corréu Everton e lograram em apreender os entorpecentes, dinheiro e celulares .
Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais,
amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que
esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a
atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal
ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à
nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso.
A busca domiciliar está legitimada pela fuga anterior do agravante ao perceber a
chegada da guarnição no endereço, indicativa de que poderia estar cometendo algum
ilícito penal.
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no exame dos embargos de divergência
no RE 1.491.517 (Relatoria da Ministra Carmem Lúcia) e no RE 1.492.256 (Relator
para acórdão Ministro Alexandre de Moraes), decidiu que a fuga do réu para dentro
do imóvel, apontado como local de traficância, ao verificar a aproximação dos
policiais militares, é causa suficiente para autorizar a busca domiciliar sem mandado
judicial.
Os julgados proferidos em
e, mais recentemente, em
estão
14/10/2024
17/02/2025
assim ementados:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO
o DA
ART. 5
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM
Documento eletrônico VDA55061629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:57
Código de Controle do Documento: d4142bba-8e48-4868-bb13-3bc51df912f6

MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280
DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE
DOMICÍLIO
NÃO
EVIDENCIADA.
FLAGRANTE
CARACTERIZADO.
ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA
AUTORIDADE POLICIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA PROCEDENTES.
1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a conclusão
do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da jurisprudência
deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616,
Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).
2. Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por
terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de
drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência
. Precedentes deste Supremo Tribunal.
para se furtar à operação policial
3. Embargos de divergência procedentes."
(RE 1491517 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-
DJe-s/n
11-2024 - grifo nosso)

"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 33,
, DA
. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS
CAPUT
LEI 11.343/2006)
RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A
POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA
SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO
GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não
conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela
Segunda Turma desta CORTE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade
das provas delas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do
do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de
art. 330
Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de
julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.
4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o
tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual
dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico
para o conhecimento dos Embargos de Divergência.
5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da Constituição Federal foi
definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO
(Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de
Tema 280 de Repercussão Geral),
10/5/2016,
a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total
Documento eletrônico VDA55061629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:57
Código de Controle do Documento: d4142bba-8e48-4868-bb13-3bc51df912f6

da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada
em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem
que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os
agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base
em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante.
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim,
fundadas razões a respeito. Precedentes.
7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais
militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a
, que resultou na apreensão
existência de fundadas razões para a busca domiciliar
de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack,
pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta)
gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de
substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g
(setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia.
8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades
"guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto
configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente
da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu
interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616,
portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV.
DISPOSITIVO
9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de
Divergência.
Atos normativos citados: Constituição Federal,
o, XI. Jurisprudência citada: RE
art. 5
1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje
RE
03/12/2024;
1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje
RE
28/11/2024;
1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje
RHC
08/01/2024;
Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de
RE
Rel.
181.563/BA,
24/03/2020;
603.616/RO,
Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de
HC
Rel.
10/5/2016;
95.015/SP,
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de
" (RE
24/4/2009.
1492256 AgR-EDv-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão:
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, PROCESSO
ELETRÔNICO
DIVULG 05-03-2025 PUBLIC 06-03-2025 - grifo nosso)
DJe-s/n

Nesse sentido, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes desta Corte Superior de
Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS PELA FUGA PARA O INTERIOR DA
RESIDÊNCIA. BUSCA PESSOAL. BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Constituição da República assegura a inviolabilidade do domicílio, admitindo
exceções apenas em hipóteses estritamente previstas, como flagrante delito, desde que
Documento eletrônico VDA55061629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:57
Código de Controle do Documento: d4142bba-8e48-4868-bb13-3bc51df912f6

amparadas em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, conforme fixado
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
Tema 280 da
603.616/RO,
repercussão geral.
2. A jurisprudência atual do STF, consolidada nos julgamentos dos REs 1.492.256 e
1.491.517, que passou a ser adotada pelo dever de uniformização por esta Corte
Superior, reconhece que a fuga do indivíduo para o interior da residência ao avistar a
aproximação policial configura fundadas razões para o ingresso domiciliar sem
mandado judicial.
3. No caso, o paciente foi abordado após demonstrar nervosismo e tentar fugir para
sua residência. Durante a busca pessoal, foram encontradas porções de cocaína em seu
bolso. Em seguida, os policiais ingressaram no imóvel, onde localizaram mais drogas,
balança de precisão e dinheiro.
4. Portanto, havia fundadas razões para a continuidade da diligência e ingresso no
domicílio, à luz do atual entendimento do Plenário do STF acima mencionado. Além
disso, ressalta-se que a busca domiciliar se tornou legitimada por outros elementos, e
não pela confissão informal.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
991.095/GO,
julgado em
DJEN de
)
3/12/2025,
11/12/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
DOMICILIAR.
REDUTOR
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus,
no qual se alegava ilegalidade das provas obtidas mediante violação de domicílio sem
mandado judicial e sem justa causa, amparada apenas em denúncia anônima.
2. O agravante sustenta que as drogas apreendidas não lhe pertenciam, que a versão
policial foi refutada por testemunhas de defesa e que a quantidade de drogas e o
histórico de atos infracionais não justificam o afastamento do redutor do tráfico
privilegiado.
3. Requer absolvição do crime de tráfico de drogas ou aplicação do redutor do art. 33,
§ 4o, da
além de readequação do regime prisional.
Lei n. 11.343/2006,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a busca domiciliar realizada sem
mandado judicial e com base em denúncia anônima foi válida; (ii) saber se há provas
suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) saber se o redutor
do tráfico privilegiado pode ser aplicado ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A busca domiciliar foi considerada válida, pois a fuga do agravante ao avistar a
guarnição policial configurou fundada suspeita de prática de ilícito penal, legitimando
o ingresso no imóvel sem autorização judicial.
6. A condenação pelo crime de tráfico de drogas foi mantida com base em conjunto
probatório robusto, incluindo depoimentos coerentes de policiais e apreensão de
grande quantidade de entorpecentes e dinheiro, em desacordo com a legislação.
Documento eletrônico VDA55061629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:57
Código de Controle do Documento: d4142bba-8e48-4868-bb13-3bc51df912f6

7. O redutor do tráfico privilegiado foi afastado, pois as instâncias ordinárias
consideraram a quantidade e natureza das drogas apreendidas, além do histórico de
atos infracionais do agravante, como indicativos de dedicação à atividade criminosa.
8. O regime prisional semiaberto foi considerado adequado, em razão da pena fixada
em 5 anos de reclusão e das circunstâncias judiciais favoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A fuga do suspeito ao avistar guarnição policial configura fundada suspeita que
legitima busca domiciliar sem mandado judicial.
2. Depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por outras provas,
são idôneos para fundamentar condenação por tráfico de drogas.
3. O redutor do tráfico privilegiado não se aplica quando há elementos que indicam
dedicação à atividade criminosa, como quantidade e natureza das drogas apreendidas
e histórico de atos infracionais.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI;
CR/1988, art. 5
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput, § 4o; CP,
§ 2o.
art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE
Rel. Min. Gilmar Mendes,
603.616/RO,
Plenário, julgado em 05.11.2015; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião
632.502/SP,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021; STJ,
Rel.
EREsp 1916596/SP,
Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ Acórdão Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado
em 08.09.2021; STJ, HC n.
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira
877.943/MS,
Seção, julgado em 18.04.2024; STJ, HC
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta
392.153/SP,
Turma, julgado em 01.06.2017; STJ,
Rel. Min. Maria Thereza De
HC 377414/SC,
Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15.12.2016.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
1.032.291/SP,
julgado em
DJEN de
)
12/11/2025,
18/11/2025.

Como se vê, na espécie, o quadro fático descrito — denúncias prévias acerca do uso
do imóvel para o comércio ilícito, a fuga do agravante Guilherme ao avistar a
guarnição, o ingresso no interior da residência e a imediata constatação de situação
de flagrância, com visualização de porções de maconha fracionadas e embaladas
sobre a mesa, seguida da apreensão de aproximadamente 280 g de maconha, R$
100,00 e cinco celulares — evidencia justa causa e estado de flagrância em crime
permanente, o que afasta a alegada ilicitude da diligência.
Nessas circunstâncias, a entrada no domicílio dispensa mandado judicial, porquanto
amparada em fundadas razões e em flagrante delito, consoante a Constituição da
República e a orientação do Supremo Tribunal Federal." (e-STJ, fls. 740-747)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55061629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:57
Código de Controle do Documento: d4142bba-8e48-4868-bb13-3bc51df912f6

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.072.379 / SC
Número Registro: 2026/0043073-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50161687820248240075 50164528620248240075 50224044320258240000 50819531820248240000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: GUILHERME CRUZ DA SILVA
PACIENTE
: GUSTAVO MANOEL DA ROCHA
CORRÉU
: EVERTON SANTIAGO CASTANHARO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUILHERME CRUZ DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE : GUSTAVO MANOEL DA ROCHA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA55914555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:26
Código de Controle do Documento: da5d482a-433b-4966-b916-13df6ef2fe1e

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:26
Código de Controle do Documento: da5d482a-433b-4966-b916-13df6ef2fe1e